Tribunal: TJPA
Processo: 0804049-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804049-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDENILSON DOS SANTOS CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804049-89.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES
.

PACIENTE:
EDENILSON DOS SANTOS CORRÊA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
A IMPETRAÇÃO AFIRMA QUE O COACTO ESTÁ SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
, TENDO EM VISTA QUE ENCONTRAM-SE COM SUA LIBERDADE SEGREGADA DESDE O DIA
12/04/2020
, VEZ QUE
ESTÁ ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE (FRATURA NO FÊMUR DIREITO), O QUE PODE SOFRER COMPLICAÇÕES NO SEU ESTADO DE SAÚDE; A CASA PENAL ONDE O COACTO ESTÁ SEGREGADO ENCONTRA-SE TOTALMENTE LOTADA, SENDO CONTRARIA A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, INDO NA CONTRAMÃO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E NECESSÁRIAS, PERANTE A IMINENTE E POSSÍVEL CONTÁGIO DO AGRAVANTE PELO COVID-19; PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM PODER DO PACIENTE - 11 (ONZE) TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A OXI; POR SER O COACTO POSSUIDOR DE TODAS AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IMPETRANTE SOLICITA QUE A CUSTÓDIA PREVENTIVA SEJA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR, CUMULADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO
. EM
12/05/2020
O JUÍZO INQUINADO COATOR
SUBSTITUIU
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR DOMICILIAR, APLICANDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DECISÃO SUPERVENIENTE DO JUÍZO
A QUO
REVOGANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo sido substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar do paciente
Edenilson dos Santos Corrêa
e expedido o competente alvará de soltura, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 28 de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Edenilson dos Santos Correa
, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri.

Aduz o impetrante que o coacto foi preso em flagrante delito em
12/04/2020
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no dia
14/04/2020
e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) está acometido de doença grave (fratura no fêmur direito), o que pode sofrer complicações no seu estado de saúde; b) a casa penal anteriormente citada está totalmente lotada, sendo contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo COVID-19; c) a pequena quantidade de droga encontrada em seu poder - 11 (onze) trouxinhas de substância semelhante a oxi; d) possui todas as condições pessoais favoráveis a fim de que a custódia preventiva seja substituída por prisão domiciliar. Por isso, pediu a concessão da liminar para ser transferido para ser transferido para o regime de prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico.

O pedido de liminar foi indeferido. Em
08/05/2020
as informações foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. 3046580)
. O
Parquet
no dia
12/05/2020
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que em
12/04/2020
, houve a prisão em flagrante delito lavrado contra
Edenilson dos Santos Correa
e
Josiane Moraes Oleastre
, pelos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Os militares teriam recebido denúncia anônima de que em uma residência localizada na Travessa Coronel Vitório, Bairro da Matinha, Município de Igarapé-Miri, funcionava um ponto de venda de drogas. Por volta das 08H30 do dia anteriormente citado, os militares se deslocaram até o local e, chegando lá, tiveram a entrada permitida por
Josiane Moraes Oleastre
, que se identificou como proprietária da residência, sendo esta companheira do coacto. No local também estava o ora paciente. Os militares realizaram buscas no interior do imóvel e encontraram, em cima de uma mesa, no quarto do casal, 11 (onze) trouxinhas de entorpecentes aparentemente semelhante a “óxi”, uma balança de precisão e o valor de R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos). Diante dos fatos, foi dado voz de prisão para ao casal e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Em
12/05/2020
o juízo inquinado beneficiou o coacto com prisão domiciliar, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
mandamus
encontra-se esvaziado, visto que conforme consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, foi revogada a prisão preventiva do ora paciente.

Ante o exposto, voto pela
prejudicialidade
do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 28 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/05/2020